Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-43.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-43.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (APELANTE), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA - CNPJ: 24.991.655/0001-37 (APELADO), PAULO MORAIS FERNANDES - CPF: 225.846.330-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Cancelamento de registro imobiliário. Indeferimento da petição inicial. Descumprimento de ordem de emenda à inicial. Inclusão do ente público e beneficiários no polo passivo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cancelamento de registro imobiliário, por ausência de emenda à inicial para inclusão no polo passivo do ente público emissor do título questionado e dos beneficiários da emissão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da extinção do processo sem resolução de mérito diante do descumprimento da ordem judicial de emenda à inicial e a necessidade de inclusão do ente público e beneficiários no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do ente público emissor do título e dos beneficiários da emissão no polo passivo é imprescindível, considerando a natureza contenciosa da ação e os efeitos pretendidos sobre o título e o registro.

4. O desatendimento da ordem de emenda, devidamente fundamentada, justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015.

5. Não se verifica afronta aos princípios da cooperação e celeridade processual, pois a extinção decorreu de inércia da parte autora, que tinha conhecimento da necessidade de incluir os legitimados passivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da ordem de emenda à inicial, para inclusão de todos os legitimados passivos em ação de cancelamento de registro imobiliário, justifica o indeferimento da petição inicial, não configurando afronta aos princípios da cooperação ou celeridade processual".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZINHA MARIA BALDISSERA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de
“Cancelamento de Registro Imobiliário”
(Número Único 1001371-43.2017.8.11.0021), ajuizada pela apelante, contra o CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA, indeferiu a petição inicial, em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial para inclusão ao polo passivo do ente público emissor do título considerado irregular, bem como daqueles que se beneficiaram da emissão (cf. Id. n. 243780165).

A apelante afirma que “
ingressou com ação de Cancelamento das matriculas 3.462 e 2.539 em decorrência destas não exprimirem a realidade, ou seja, não existirem de fato”
; enfatiza que não pede a declaração de nulidade do título que deu origem a matricula, mas tão somente o reconhecimento de erro das matriculas realizadas pelo Cartório de imóveis, feitas em duplicidade sobre a mesma área.

Alega que a extinção do processo viola os princípios da cooperação e da celeridade processual, além de ser “
desproporcional, pois penaliza excessivamente a parte autora por uma falha que poderia ser corrigida, eis que desconsidera a concessão de novo prazo para a emenda da inicial ou a determinação de inclusão dos entes faltantes de ofício pelo próprio juízo
”.

Em outra frente, sustenta a desnecessidade “
do polo passivo na presente demanda, eis que trata-se de ação declaratória, que por sua própria natureza, visa obter uma declaração judicial sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou sobre a autenticidade ou falsidade de um documento
”; ademais, o artigo 216 da Lei de Registros Públicos permite a retificação de registros públicos mediante procedimento administrativo ou judicial, inclusive, sem a necessidade de um processo contencioso para corrigir omissões ou imprecisões, como no presente caso.

Pede, pois, o provimento do recurso para “
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura do processo”,
ou, no mérito, para reconhecer a possibilidade de prosseguimento do feito sem emenda à inicial, determinando que o magistrado aprecie o mérito do processo (cf. Id. n. 243780166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da inicial que, em meados da década de 90, a autora/agravante Terezinha Maria Baldissera e seu falecido marido Alvize Baldissera adquiriram uma área de 1.000 ha localizada no Município de Água Boa/MT por meio de título emitido pelo Estado do Mato Grosso, o que subsidiou a abertura das matrículas de no 3.462 e no 2.539 junto ao Cartório do 1o Ofício da comarca de Água Boa/MT.

Após a aquisição, a autora e o falecido marido foram informados que outro título, compreendendo a mesma área, havia sido emitido em favor de terceiros, fato este confirmado pelo levantamento técnico realizado pelo engenheiro agrimensor e técnico em agropecuária Claudemir José Manarini, daí o ajuizamento da presente ação de “
Cancelamento de Registro Imobiliário
” contra o tabelião/registrador Paulo Morais Fernandes, titular do 1o Ofício da comarca de Água Boa/MT, para que fosse reconhecida e declarada a nulidade do título que deu origem às matrículas no 3.462 e no 2.539, bem como para que o réu promovesse o cancelamento do respectivo registro diante da renúncia expressa à propriedade.

Durante a tramitação do processo, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT determinou à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, a) informasse nos autos “
se existem outros herdeiros e se houve abertura de inventário para partilha dos bens do de cujus”;
b) prestasse
“esclarecimentos acerca da hipoteca registrada na matrícula n. 2.539, promovendo, se for o caso, a citação/notificação do credor hipotecário para tomar ciência da presente ação”;
c) incluísse “
no polo passivo da demanda o órgão/ente que emitiu o título impugnado, promovendo sua citação
”, e, por fim, determinou a exclusão do oficial titular do Registro do CRI de Água Boa do polo passivo processual.

A autora interpôs o recurso de agravo de instrumento n.
1025145-63.2020.8.11.0000
, pedindo que o “
Oficial de Cartório do Registro de imóveis de Água Boa PAULO MORAIS FERNANDES
(fosse mantido)
como parte legitima passiva na ação originária de Cancelamento de registro imobiliário
” (cf. Id. no 67668999 - Pág. 8 daqueles autos).

O recurso foi desprovido com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

O procedimento de retificação/cancelamento de registro imobiliário é regulado pela Lei no 6.015/73, e constitui hipótese de jurisdição voluntária que visa a corrigir omissões ou erros do registro; todavia, a providência pode ser submetida às vias judiciais se ocorrentes as possibilidades previstas no art. 216 da LRF, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 216 -
O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução
. (Renumerado do art. 217 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).”

E é exatamente este o caso dos autos, já que, aqui, não há pretensão de pura e simples de retificação/cancelamento de aspectos formais/burocráticos do registro; o desígnio primordial da autora é a obtenção de declaração jurisdicional de nulidade da titulação emitida de forma coincidente e, subsequentemente, a invalidade do ato registral da mesma, o que, aliás, foi expressamente pedido pela autora/agravante na inicial (cf. Id. no 67668999 - Pág. 7).

O escopo principal da ação é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a nulidade da titulação considerada irregular, e, como desdobramento operacional do cumprimento do possível deferimento desse pleito, que obrigue a Serventia, que efetivou o registro do título reputado ilegal, a praticar o ato notarial de o cancelamento do registro cuja ilicitude é afirmada em razão da duplicidade de titulação envolvendo a mesma área; ora, neste caso, cuidando-se, frise-se bem, de ação contenciosa devotada à obtenção de provimento jurisdicional de conteúdo/efeito constitutivo, quem deve figurar no polo passivo é o ente público emissor do título considerado irregular, bem como aqueles que se beneficiaram da emissão e, subsequentemente, do registro do título assim emitido.

O Serviço Registral não pode ser convocado para integrar o polo passivo porque não tem personalidade jurídica, e a pessoa física do notário/registrador só pode ser convocada e responsabilizada civilmente na hipótese de ato notarial/registral praticado ao franco e intencional arrepio da lei, tudo, aliás, conforme bem explanado pela r. decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

À vista do exposto, desprovejo o agravo, mantendo incólume a decisão recorrida.

(...)” (cf. Id. n. 110900963 daqueles autos).

Como se vê, a necessidade de inclusão no polo passivo do ente público emissor do título já foi reconhecida pelo TJMT, por fundamentos que comportam ratificação, e justificam o desprovimento do apelo.

Ademais, não há como dizer que a sentença que extinguiu o processo após o desatendimento da ordem de emenda à inicial viola princípios da cooperação e da celeridade processual, já que quem possuía o dever de cooperar, cumprindo a ordem de emenda, era a parte, que já havia tido ciência do pronunciamento judicial que concluiu pela necessidade de inclusão do ente público no polo passivo.

Portanto, nego provimento ao recurso, mantenho inalterada a sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025